Tribunal: TJMT
Processo: 1000680-52.2023.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000680-52.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS MOREIRA CLAUDIO - CPF: 046.086.221-96 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ENIUVA MACHADO ROSA - CPF: 593.587.501-20 (APELADO), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), SILVANIO APARECIDO MOREIRA ELIAS - CPF: 627.829.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – EXECUTADO REGULARMENTE CITADO – ALIENAÇÃO DE TIO PARA SOBRINHO – MÁ-FÉ PRESUMIDA – FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA - INEFICÁCIA DA ALIENAÇÃO FRAUDULENTA - RECURSO DESPROVIDO.

O executado foi regularmente citado no dia 05/12/2020, com posterior decisão do dia 09/04/2021, deferindo a busca pelo sistema RENAJUD, ocasião em que foi localizado o veículo objeto da constrição. Assim, na mesma decisão já constava a determinação de expedição de mandado de penhora e avaliação in loco, prosseguindo-se com os demais atos expropriatórios.

Ainda que ciente da penhora, o Executado alienou seu veículo para seu sobrinho, realizando a transferência no dia 25/03/2022 para o terceiro embargante, conforme comprovante emitido pelo Detran/MT.

A má-fé no presente caso é presumida, pois desde a decisão do dia 09/04/2021 o veículo já era objeto de constrição judicial nos autos do processo de execução, destacando-se que, no período de 11/07/2020 até 26/08/2021, o automóvel possuía restrição oriunda de outro processo, conforme se verifica no documento emitido pelo Detran/MT.

Outrossim, a relação de parentesco de tio e sobrinho entre o executado e o adquirente também reforça a presunção de má-fé na alienação do veículo que já possuía constrição judicial, evidenciando a fraude à execução.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MATHEUS MOREIRA CLAUDIO (embargante/apelante) em face de ENIUVA MACHADO ROSA (embargado/apelado).

O magistrado
a quo
proferiu sentença, reconhecendo a fraude à execução e declarando a ineficácia da alienação do automóvel Fiat Uno Mille Way Economy, placa NRN-1039, cor prata, ano/modelo 2011/2012, renavam 00317068032 e chassi 9BD15844AC6576138 com relação à exequente e à execução associada de autos n. 1000511-41.2018.8.11.0010, mantendo válida a ordem de penhora realizada.

Em suma, pugna o apelante sob ID. 207032781 pela reforma da sentença para julgar procedente os embargos de terceiro, sustentando que o veículo foi adquirido de boa-fé pelo embargante/apelante em 02/03/2021, pelo valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Alega que a relação de parentesco de tio e sobrinho entre o executado e o adquirente não foi omitida no processo, além de sustentar que o executado dispõe de outros bens para suprir a execução, circunstância que afasta a suposta insolvência.

Contrarrazões no id. 207032786 pugnando pelo desprovimento do recurso com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto:

Egrégia Câmara:

Cuida-se originalmente a demanda de “embargos de terceiro c/c pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada” n. 1000680-52.2023.8.11.0010 proposta por MATHEUS MOREIRA CLAUDIO (embargante/apelante) em desfavor de ENIUVA MACHADO ROSA (embargado/apelado).

Compulsando os autos da execução n. 1000511-41.2018.8.11.0010, constata-se que a tentativa de expropriação de bens perdura por mais de seis anos, nos quais, sem êxito, a exequente ENIUVA MACHADO ROSA DE SOUZA busca a quitação de seu crédito perante o executado SILVANDO APARECIDO MOREIRA ELIAS.

No referido processo, o executado foi regularmente citado no dia 05/12/2020, com posterior decisão do dia 09/04/2021, deferindo a busca pelo sistema RENAJUD, ocasião em que foi localizado o veículo objeto da lide (FIAT/UNO MILLE WAY, placa NRN1039, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BD15844AC6576138). Assim, na mesma decisão foi determinada a expedição de mandado de penhora e avaliação
in loco
, prosseguindo-se com os demais atos expropriatórios.

Não obstante a ciência do executado, o mesmo alienou seu veículo para seu sobrinho, sendo transferido no dia 25/03/2022 para o terceiro embargante MATHEUS MOREIRA CLAUDIO, conforme comprovante emitido pelo Detran/MT (id. 207032751). Ademais, a relação de parentesco de tio e sobrinho entre o executado e o adquirente é reconhecida pelo próprio embargante/apelante em suas razões recursais.

Diante de tais fatos, importante relembrar que a fraude à execução consiste no ato do devedor de alienar ou gravar com ônus real um bem que lhe pertence, em uma das situações previstas nos incisos do artigo 792 do CPC.

De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
”.

Nesta conjuntura, nos termos do art. 792, IV, do CPC, e à míngua de outros bens do devedor capazes de garantir o adimplemento, bem como da comprovação da ciência do devedor, pois regularmente citado, tem-se por induvidoso que a mencionada compra e venda foi engendrada mediante fraude à execução:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

Do mesmo modo, a má-fé no presente caso é presumida, pois desde a decisão do dia 09/04/2021 o veículo já era objeto de constrição judicial nos autos do processo de execução, destacando-se que no período de 11/07/2020 até 26/08/2021 o automóvel possuía restrição oriunda de outro processo, conforme se verifica no documento emitido pelo Detran/MT (id. 207032751).

Importa consignar que a relação de parentesco de tio e sobrinho entre o executado e o adquirente também reforça a presunção de má-fé na alienação do veículo que já possuía constrição judicial.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - CARACTERIZADA – LEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

2. Na hipótese, duas peculiaridades chamam a atenção: o fato de os negócios jurídicos terem sido firmados entre parentes próximos e por preço vil.

3. Digo, o embargante de terceiro é sobrinho do executado, e a proximidade entre os dois se evidencia por meio da própria matrícula de um dos imóveis litigiosos encartada aos autos, onde se constata que antes da compra e venda em questão, o executado Fernando Luís e sua esposa hipotecaram o imóvel que lhes pertencia a fim de garantir uma Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária firmada pelo ora embargante Gabriel junto ao Banco Bradesco S.A., circunstância que evidencia que a proximidade entre eles, e, por consequência, que o comprador/embargante de terceiro Gabriel, sabia, ou ao menos deveria saber, que o imóvel já não podia ser alienado, em razão da execução em curso.

4. Ainda, o imóvel de matrícula n°. 25.403 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área 117,8939ha (cento e dezessete hectares, oitenta e nove ares e trinta e nove centiares) e foi vendido pela quantia de R$ 15.000,00, enquanto que o imóvel de matrícula nº. 30.105 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT possui uma área de 121,00ha (cento e vinte e um hectares) e foi vendido pelo valor de R$ 30.000,00, o que evidencia o preço vil dos imóveis localizados na Comarca de Sorriso/MT, cidade em que áreas de terras possuem alta valorização.

5. Ora, evidente que os valores dos imóveis “sub judice” não correspondem àqueles pelos quais foram supostamente vendidos, incidindo-se, na hipótese, a regra disposta no art. 375 do CPC, de modo a aferir a efetiva existência do negócio jurídico.

6. Logo, certo é que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, ela se presume, enquanto que a má-fé se prova, no entanto, no caso, dada a proximidade do embargante de terceiro/apelado Gabriel com o seu tio, ora executado Fernando Luís, presume-se que ele tinha ciência da existência da demanda executiva, bem como de má-fé firmou o negócio de compra e venda dos imóveis por preço vil, situação capaz de levar o executado à insolvência.

7. Aliás, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça entende que há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca do fato, cabendo a este demonstrar que procedeu à apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida, ocasião em que a regra contida no §3º, do art. 109, do Código de Processo Civil deve ser mitigada.

8. Assim, no caso vertente, há de se atribuir uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litigiosidade do bem, cumprindo a ele demonstrar, que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio, notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação, ônus do qual não se desincumbiu.

9. Assim, as provas jungidas aos autos demonstram que a alienação deu-se quando o executado já havia sido citado e tinha pela ciência acerca do pleito executório e, por consequência, da pretensão de penhora; enquanto que a aquisição pelo embargante de terceiro/apelado Gabriel deu-se de má-fé a fim de fraudar a execução, porquanto tudo indica que ele também tinha ciência acerca da demanda, mormente porque supostamente adquiriu os imóveis por preço vil, de maneira que a alienação é ineficaz em relação à exequente/embargada/apelante, a teor do que dispõe o §1º, do art. 792, do CPC.

10. Nesse contexto, caracterizada a fraude à execução, improcedência destes embargos de terceiro é medida que se impõe, mantendo-se as penhoras que sobre os imóveis recaíram.

(N.U 0007949-79.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ALIENAÇÃO DO ÚNICO BEM DO EXECUTADO AO SOBRINHO/EMBARGANTE. MÁ-FÉ. VERIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. - Nos termos do art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo de sua efetivação, esteja em trâmite contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência - À luz do disposto na Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente - É evidente a má-fé do Embargante/terceiro adquirente ao adquirir o veículo de seu tio/Executado, no intuito de frustrar a execução que sabia contra ele ter sido ajuizada.
(TJ-MG - AC: 10647180013920001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 16/06/2020)

Por derradeiro, deve ser afastada a alegação do apelante no sentido de que o executado dispõe de outros bens para suprir a execução, pois a tramitação dos autos da execução n. 1000511-41.2018.8.11.0010 perdura por mais de seis anos no abarrotado judiciário, sem que tenha ocorrido até o presente momento a extinção do processo pela quitação do débito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024